Tribunal: TJDFT
Processo: 0740494-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740494-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORA MARIA MONTEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FLORA MARIA MONTEIRO DE ALMEIDA em face de BANCO DO BRASIL S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0701412-52.2020.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Teresina/PI, nos seguintes termos: Ciente do acórdão que concedeu a gratuidade de justiça à autora. Cuida-se de ação de ajuizada por FLORA MARIA MONTEIRO DE ALMEIDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Pretende, em apertada síntese, a restituição de valores supostamente desfalcados, relativos à gestão do PIS/PASEP realizada pelo requerido. Verifico que a parte autora reside em Teresina/PI e a relação jurídica objeto do feito também se deu naquela cidade. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Ante o exposto, DECLINO da competência deste juízo em favor da comarca de Teresina/PI, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remeta-se o processo. Intime-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) de acordo com o art. 53, III, do CPC será competente o Juízo do lugar onde está a sede da pessoa jurídica; 2) o agravado possui sede em Brasília/DF; 3) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência em sede recursal. Ao final, pede: a) que V. Exa., com base no preceito inscrito no artigo 1o e seguintes, Lei no 1.060, de 1950, se digne deferir a BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA à parte ora agravante para o fim especificamente visado, a parte agravante, no 10 particular, por seu procurador, ao fim assinado, declara que a sua situação econômica não lhe permite vir a Juízo por via recursal sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família: “Justiça Gratuita - declaração de pobreza firmada pelo procurador – ausência de poderes específicos – admissibilidade. Processo Civil. Justiça gratuita. Declaração de pobreza afirmada pelo advogado. O pedido para ser contemplado com os benefícios da justiça gratuita pode ter fincas em declaração firmada pelo advogado com poderes para foro em geral, dispensada a exigência de poderes específicos, e poder ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive na apelação. Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão, provido em parte.” (Recurso Especial n. 543.023-LSP, 4a Turma, César Asfor Rocha, julgado no dia 02 de outubro de 2003, v.u., DJU 1 de 1o dezembro de 2003, p. 365, grifos aditados). “A presunção contida no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, dispensa a requerente de comprovação” (Recurso Especial 579.756-AC, 2a Turma, Eliana Calmon, julgado no dia 16 de dezembro de 2004, DJU 1 de 21 de fevereiro de 2005, p. 141” b) Seja de plano, nos termos do parágrafo único do art. 995 c/c inc. I do art. 1.019, ambos do CPC, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e sua consequente reforma com o fim de que se reconheça a legitimidade da opção do Autor-Consumidor pela competência do juízo da Sede da Pessoa Jurídica Ré, nos termos do inc. III do art. 53 do CPC, com a consequente determinação de que o feito seja processado e julgado pelo douto Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, prolator da decisão agravada; c) Que no mérito seja confirmada pelo Colegiado Revisor a decisão requerida em antecipação dos efeitos da tutela recursal com o provimento integral e em definitivo do presente recurso instrumental; d) Ainda, após a decisão em antecipação da tutela recursal, requerem sejam intimadas a Agravada para manifestação em contrarrazões, nos termos do inc. II do art. 1.019 do CPC; e que, ao final, sejam elas condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Da Gratuidade de Justiça A agravante formula pedido de gratuidade justiça. Colaciona o contracheque de ID 20210983. Analisando-se os autos, percebe-se que a agravante aufere renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos, enquadrando-se no disposto no art. 1o, §1o, I a III, da Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravado (Banco do Brasil) possui sede na cidade de Brasília/DF, fato que atrai a incidência do art. 53, III, do Código de Processo Civil. Assim, mesmo sendo factível que o agravado pudesse exercer sua defesa na cidade de Teresina/PI, por possuir atuação nacional, isso não significa, por si só, que a parte não possa ajuizar a demanda na Comarca onde fica localizada a sede da pessoa jurídica. Da necessidade de suspensão em razão do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 A matéria debatida no recurso em questão está em discussão no IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, admitido em 24.8.2020, com a seguinte questão submetida a julgamento: Discussão quanto à competência e à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes neste Tribunal que contenham a mesma controvérsia. Assim, com esteio no art. 982, I, do CPC, fica suspensa a análise do presente recurso. Dispositivo Ante o exposto: (i) CONCEDO a gratuidade de justiça à agravante; (ii) DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (iii) DETERMINO a suspensão dos autos até o julgamento do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Após, permaneçam os autos suspensos até o julgamento do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 20:29:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador